Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-77.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. POSSIBILIDADES. NECESSIDADES. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO FÁTICA. COMPROVAÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Tendo havido comprovação da alteração fática, existindo provas capazes de demonstrar a possibilidade do alimentante de arcar com a obrigação fixada e que a decisão de origem apenas conservou o patamar dos valores pagos anteriormente, ao menos em juízo de cognição sumária, deve ser mantida a decisão agravada.